Tribunal: TJMT
Processo: 0022205-97.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022205-97.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO BITTAR - CPF: 172.106.188-64 (EMBARGADO), GILSON FREIRE DA SILVA - CPF: 337.884.801-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), FERNANDO HUMBERTO STABILITO - CPF: 631.102.961-87 (EMBARGANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CAMILO GONCALO STABILITO JUNIOR - CPF: 965.788.311-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0022205-97.2012.8.11.0041

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COMPROVAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO – EXISTÊNCIA – COMISSÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – VENDEDORES – SENTENÇA MANTIDA – CONTRADIÇÃO E OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0022205-97.2012.8.11.0041

EMBARGANTE: FERNANDO HUMBERTO STABILITO, CAMILO GONCALO STABILITO JUNIOR

EMBARGADO: DIEGO BITTAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Fernando Humberto Stabilito e Camilo Gonçalo Stabilito Junior
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COMPROVAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO – EXISTÊNCIA – COMISSÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – VENDEDORES – SENTENÇA MANTIDA.

É válida a citação por edital quando frustradas as diversas tentativas de localização, inclusive após buscas pelo sistema Infojud.

É devida a comissão de corretagem quando demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva aproximação e intermediação útil das partes, que tenha propiciado a compra e venda do negócio.

Alegam que o v. acórdão apresenta contradição com as provas dos autos, em particular, no que toca a preliminar de cerceamento de defesa. Explicam que constou no v. acórdão que foram várias as tentativas de citação do embargante Camilo, contudo, dizem que foram
“apenas 4 tentativas, não promovendo o Embargado a diligência junto aos órgãos públicos de água, esgoto e energia...”
.

Aduzem, também, que o v. acórdão é omisso no que tange a publicação no edital do nome do embargante Camilo de forma incompleta. Complementam haver omissão quanto ao disposto no art. 726 do CPC, sob o argumento de que a suposta corretagem não está prevista em contrato, bem como em relação a ausência de notificação extrajudicial do embargante Camilo.

Requerem o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes. Postulam ainda, o prequestionamento dos artigos 5], 7o, 256 e 257 do CPC e art. 726 do CC, bem assim das jurisprudência colacionadas.

Contrarrazões (id 155952740).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0022205-97.2012.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos
foram opostos a fim de sanar supostos vícios de contradição e omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Trata-se de Apelação interposta de sentença que condenou os embargantes ao pagamento da comissão de corretagem em favor do autor, ora embargado.

Consta que o requerido embargado Fernando foi devidamente citado e não ofertou defesa, de modo que restou decretada sua revelia. Já, quanto a Camilo, como revelado nos autos, foram diversas as tentativas de citação, mesmo após a informação dos dados via INFOJUD, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Nessas circunstâncias, não há que se falar em nulidade da citação por edital, cujos argumentos, aliás, não foram objeto de defesa.

Do mesmo modo, não há que se falar em nulidade por ausência de notificação extrajudicial para o fim de constituição em mora. Ora, a notificação não é pressuposto para o ajuizamento da ação de cobrança de comissão de corretagem, em que a discussão judicial gira em torno da própria existência de obrigação dos requeridos.

O v. acórdão, ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa, em exame de mérito, entendeu que:

“...os documentos carreados pelo autor, somado a prova testemunhal confirmam a realização do negócio da compra e venda, bem como a participação do autor apelado na intermediação do negócio.

Consta que realmente o autor trabalhou para os requeridos, bem como que a venda da empresa foi concretizada para Silvio Rondon, que ao ser ouvido, afirmou ter adquirido a empresa dos requeridos pelo preço de R$ 1.040.000,00 em negociação intermediada pelo autor apelado.”

Sob tais aspectos, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que os embargantes utilizam a via dos declaratórios para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023